Tribunal: STF
Processo: Pet 11947
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo para:



    “suspender a eficácia tanto da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pela Requerente, quanto do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da Fazenda do Estado, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo do AIIM nº 4.062.151-0” (pg. 10 do doc. 1).



    O requerente aduz que:



    “Portanto, a deficiência na motivação do ato administrativo, oriunda da má interpretação pela autoridade fiscal dos fatos e das provas carreadas ao processo de fiscalização, impõe o decreto de nulidade do lançamento, ante a perda dos seus pressupostos intrínsecos de certeza e legitimidade. 



    Pelos motivos expostos, restou demonstrado no Recurso Extraordinário e no Agravo em RE que o v. acórdão que negou provimento à Apelação violou, SIM, diretamente os arts. 5º, II e XXII, 37, caput, e 150, I e IV da Constituição Federal. 



    Por outro lado, cumpre demonstrar que também está presente o requisito do periculum in mora, vez que existe risco de dano grave e de difícil reparação na hipótese de não ser suspensa a eficácia tanto da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pela Requerente, quanto do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação fazendário, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 



    Com efeito, a manutenção da exigibilidade plena do débito oriundo do AIIM 4.062.151-0 possibilita a inscrição em dívida ativa, e, por consequência, o ajuizamento da Execução Fiscal, visando à cobrança forçada desse débito, com o risco de serem promovidos atos de constrição sobre o patrimônio da Requerente. 



    Em razão do elevado valor do débito (mais de 100 milhões de reais em valores históricos), esse cenário prejudicaria o regular desenvolvimento das atividades da Requerente, na medida em que seriam comprometidos recursos fundamentais para o pagamento da sua folha de salários, tributos, fornecedores, despesas rotineiras, inviabilizando a continuidade da sua atividade empresarial. 



    Ademais, se a Requerente não lograr êxito no pedido de suspensão da eficácia da decisão e do acórdão e de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, estaria impedida de obter a certidão de regularidade fiscal para a realização dos mais variados negócios jurídicos para os quais ela é exigida, por conta da manutenção do débito relacionado ao AIIM 4.062.151-0 em aberto nos sistemas do Fisco Estadual, o que evidencia a iminência de um dano irreparável ou de difícil reparação” (pg. 8 do doc. 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar.



    A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal determina que a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário depende da verificação cumulativa dos seguintes requisitos: (i) instauração da jurisdição desta Suprema Corte, seja pela admissibilidade do recurso extraordinário ou pela remessa do agravo contra a decisão que o inadmitiu; (ii) viabilidade processual do recurso extraordinário; (iii) plausibilidade jurídica da tese jurídica apresenta no recurso extraordinário - fumus boni iuris e; (iv) demonstração de ocorrência de eventual dano irreparável ou de difícil reparação, caso o julgamento do recurso, ainda que favorável ao recorrente, não se dê em tempo hábil - periculum in mora. Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes.”(Pet 8607-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello. DJe 28/08/2020).



    Compulsando os autos, é possível verificar que o requerente interpôs agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (doc. 2, pg. 629 e seguintes), o que possibilita a instauração da jurisdição desta Suprema Corte.



    No entanto, em relação à viabilidade processual e a plausibilidade jurídica do recurso extraordinário, observo que a jurisprudência do STF exige que a questão ventilada contenha ofensa direta e imediata ao texto da constituição, o que não se verifica no presente caso.



    Isso porque, ao não admitir o recurso extraordinário, o TJSP assentou a incidência das Súmulas 636, 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, o que, a primeira vista, também parecem-me aplicáveis na espécie. 



    Neste diapasão, considero oportuna a transcrição do seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “[...]



    Tratando-se de retificação de erro de fato (ou de capitulação da infração ou da penalidade) ocorrido no lançamento ora em discussão, a legislação acima transcrita autoriza a correção do “erro de fato” pelo órgão de julgamento, de ofício ou em razão de defesa ou recurso, sem gerar nulidade da autuação anterior. 



    Ademais, ao que consta nos autos, após a retificação ocorrida, foi assegurado à impetrante a apresentação de nova defesa no processo administrativo, a fim de garantir o direito ao contraditório e ampla defesa naquela esfera quanto à nova capitulação da multa, ressaltando, ainda, que a alteração ocorrida foi benéfica à impetrante, uma vez que o valor da multa foi reduzido após a retificação da capitulação da multa, inexistindo, por conseguinte, qualquer prejuízo à impetrante. 



    Dessa forma, inexiste a nulidade apontada pela impetrante na autuação tributária, de modo que, respeitado o entendimento contrário, deve ser mantido o auto de infração questionado, denegando-se a segurança impetrada, com inversão da sucumbência” (pg. 510 do doc. 2).



    Ou seja, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei estadual 13.457/2009). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 



     



    Por fim, quanto ao alegado periculum in mora, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, em caso de eventual provimento favorável ao requerente, haverá a possibilidade de repetição de indébito junto à Fazenda Pública do Estado de São Paulo sobre os valores que tenham sido recolhidos. 



    Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator